Tribunal: TJSP
Processo: 2080139-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080139-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS, são
agravados MIGUEL JOSE RANUSSI, RAFAEL DE SOUZA XAVIER RANUSSI,
JESSICA DE SOUZA XARIER RANUSSI, CAROLINA RAFAELA SOUZA XAVIER
RANUSSI e JHENIFFER SABRINA SOUZA RANUSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080139-07.2020.8.26.0000 -Voto no 39313 - VCA
2
Voto no 39313
Agravo de Instrumento no 2080139-07.2020.8.26.0000
Comarca: Andradina
Agravante: Companhia Regional de Habitações de Interesse Social -
Crhis
Agravados: Miguel José Ranussi e Outros
Agravo de Instrumento. Pessoa Jurídica. Pedido de concessão de
Justiça Gratuita indeferido. Necessidade de comprovação da
impossibilidade de arcar com as custas do processo. Ausência de
prova nesse sentido. Indeferimento que merece ser mantido.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE
SOCIAL - CRHIS, nos autos da ação de notificação movida em face de
MIGUEL JOSÉ RANUSSI e OUTROS, contra a decisão de fls. 92 (autos
principais), que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita.
Insurge-se a agravante alegando, em apertada síntese, que
não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080139-07.2020.8.26.0000 -Voto no 39313 - VCA
3
O recurso não merece guarida.
Dispõe o artigo 98, do Novo Código de Processo Civil,
que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Porém, não podemos olvidar que constitui referido
benefício uma exceção ao princípio legal de que o serviço judiciário é
retribuído por taxas corretamente calculadas pela contraprestação.
Tal entendimento está em consonância com o preceito do
enunciado da Súmula n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
E não é o que se verifica, já que não comprovou a
Agravante adequadamente a precariedade econômica, a despeito das
alegações apresentadas, pois não consta nos autos qualquer documento
apontando eventual precariedade da instituição, tendo em vista que a
documentação apresentada a fls. 11/77 (autos principais), não comprovam a
insuficiência financeira alegada, pois tratam de balanços patrimoniais
encerrados entre 2015 a 2018 (fls. 12/62).
E mais não é preciso aduzir para concluir que o Recorrente
não possui o direito de gozar do benefício da justiça gratuita, sendo
irretocável a r. decisão atacada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080139-07.2020.8.26.0000 -Voto no 39313 - VCA
4
FÁBIO QUADROS
Relator